Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712513-55.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: MB MODAS E ACESSÓRIOS LTDA, LUZIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL MELO BARCELLOS DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE TRINTA POR CENTO (30%) DA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. EXCEÇÕES À REGRA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. VALORES QUE EXCEDAM A CINQUENTA (50) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA RENAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1.O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal. 3. É possível a reiteração da pesquisa via Renajud, após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera. Precedentes. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado divergiu da jurisprudência do STJ na interpretação sobre o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade da verba salarial, a fim de que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos dos recorridos. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Na hipótese, trata-se de execução de título extrajudicial, cuja dívida não tem natureza alimentar. Além disso, consta nos autos documentos que comprovam o valor dos salários recebidos pelos executados/agravados, o qual se encontra dentro do limite da impenhorabilidade acima mencionada, de cinquenta (50) salários-mínimos – ID no 87659393, do processo de referência” (ID 34334640), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, "[a] regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). 2. Hipótese em que se pretende a penhora de parte dos salários do executado, com o fim de adimplir débitos sucumbenciais. Não tendo a dívida, portanto, caráter alimentar, nem possuindo o executado renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, restou correta a decisão que manteve a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.910.669/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Com efeito, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1.995.953/RJ, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2022). No tocante ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025